Tribunal: TJBA
Processo: 8001924-84.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001924-84.2025.8.05.9000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIO VILAS BOAS SAMPAIO

Advogado(s): CAIO VILAS BOAS SAMPAIO

AGRAVADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu apenas parcialmente o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor em ação de reparação de danos materiais e morais, determinando o recolhimento das taxas correspondentes ao código 32085 da tabela de custas vigente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, bem como das despesas de citação, no valor total de R$ 354,34.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a decisão que indeferiu parcialmente o pedido de gratuidade da justiça, em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica alegada pelo agravante.

III. Razões de decidir

A declaração de insuficiência econômica possui presunção relativa e pode ser afastada quando os elementos constantes dos autos indicam capacidade contributiva incompatível com a concessão integral e imediata da gratuidade da justiça.

Os documentos apresentados indicam a existência de diversas contas bancárias ativas ou recentemente movimentadas em instituições financeiras distintas, além de entradas mensais aproximadas entre R$ 5.000,00 e R$ 9.000,00 em conta do Nubank no período de abril a julho de 2025.

A movimentação financeira evidenciada nos autos, somada ao valor reduzido exigido para recolhimento parcial das custas e despesas processuais, não demonstra obstáculo concreto e desproporcional ao acesso à jurisdição.

Não se verifica risco de dano grave ou irreversível apto a justificar a suspensão imediata da exigibilidade das custas, pois a alegação de deterioração do aparelho smartphone objeto da ação principal não guarda relação direta com a exigência de recolhimento parcial das custas processuais.

IV. Dispositivo

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8001924-84.2025.8.05.9000
, em que figura como agravante CAIO VILAS BOAS SAMPAIO , e como agravada
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA .

A
cordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
do agravo e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239